Tribunal: TJMT
Processo: 0010301-55.2016.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010301-55.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CACILDO ALVES DE SOUSA - CPF: 491.060.231-34 (APELADO), LUCAS PEREIRA CARRIJO - CPF: 101.823.846-83 (ADVOGADO), MARCO TULIO SANTOS - CPF: 560.851.686-91 (ADVOGADO), CUNHA DA CAMARA HOLDING LTDA - CNPJ: 21.115.806/0001-03 (APELANTE), ANDREA PERES DE ALMEIDA - CPF: 612.993.321-53 (ADVOGADO), FABIO CUNHA DA CAMARA - CPF: 333.315.611-34 (APELANTE), RENATO CUNHA DA CAMARA - CPF: 491.007.001-00 (APELANTE), MARILIA CUNHA DA CAMARA RAMOS - CPF: 664.371.561-04 (APELANTE), DANIEL CUNHA DA CAMARA - CPF: 796.006.031-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECIBOS DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios apresentados em face de cobrança de comissão de corretagem pela intermediação de compra e venda de imóvel rural. Alegação de pagamento comprovado pelo requerido, ora recorrente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o Promitente Comprador é responsável pelo pagamento da comissão de corretagem, conforme pactuado; e

(ii) se houve efetiva quitação do valor ajustado, conforme documentos apresentados.

III.
Razões de decidir

3. A Cláusula Terceira do contrato estabeleceu expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seria do Promitente Comprador, não havendo ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Os recibos apresentados pelo recorrente comprovaram a integral quitação do valor de R$ 900.000,00, sendo válidos nos termos do art. 320 do CC/2002.

5. A tentativa de cobrança de valores já pagos configura afronta à boa-fé objetiva, vedando a conduta contraditória do credor (venire contra factum proprium).

6. O autor não cumpriu seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente a Ação Monitória.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de recibo válido nos termos do art. 320 do CC/2002 comprova a quitação integral da obrigação, afastando a cobrança do mesmo valor.

2. É vedada a conduta contraditória do credor, em respeito à boa-fé objetiva."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CUNHA DA CÂMARA HOLDING
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Graças, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos pelo ora recorrente
,
em “
Ação Monitória
” movida por
CACILDO ALVES DE SOUZA
.

Prolatada a Sentença (ID. 241943160:

“
Posto isso, REJEITO os Embargos Monitórios e JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito a ação monitória ajuizada, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar constituído de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data da distribuição da ação e acrescido de juros de mora, na taxa de 1% (um por cento) ao mês desde a citação inicial até o efetivo pagamento.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais (ID. 241943178), em síntese, suscita em preliminar, a ilegitimidade passiva da requerida na causa, sob a alegação de que a contratação dos serviços de intermediação e o compromisso de pagamento são de responsabilidade do contratante, no caso do promitente Vendedor – Mauro Antônio Sacioto.

Complementa que não contratou os serviços do corretor, e, portanto o pagamento do mesmo era de obrigação única e exclusiva do vendedor e não do Apelante – por questão contratual e legal.

Acusa que a sentença não manifestou sobre todos os pleitos em embargos à monitória, isto incluiu a preliminar de ilegitimidade passiva e dos recibos juntados ao autos. Concluí que ser a decisão citra petita.

No mérito, aduz que o promitente vendedor solicitou que fossem repassados os valores diretamente ao Sr. Cacildo Sousa, mediante recibo de quitação a favor dos Promitentes Vendedores e assim o foi, conforme comprova os 2 recibos de quitação.

Afirma afronta ao princípio da boa fé objetiva pelo autor.

Sustenta que apesar de constar em contrato o repasse direto de valor ao autor pelo serviço de intermediação, o valor acabou sendo repasso pelo próprio promitente vendedor, visto que estava incluído no valor total do imóvel pago.

Defende a prova da quitação que seu deu por recibo, observados os requisitos estabelecidos no artigo 320 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes o pedido monitório.

Contrarrazões apresentadas (ID 241943184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta a apelante ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, ao argumento de que não contratou os serviços de intermediação do negócio nem se responsabilizou pelo pagamento.

A obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem é, via de regra, do vendedor, conforme a praxe comercial e o disposto no art. 490 do Código Civil.

Assim, estando presente o ajuste entre os contratantes no sentido de que a comissão deve ser paga pelo comprador (CLÁUSULA TERCEIRA), incumbe a este a responsabilidade pelo adimplemento da comissão de corretagem.

Portanto, tendo como objeto da ação a cobrança de comissão de corretagem pela intermediação na venda de imóvel adquirido pelo requerido,
rejeito
a preliminar. Passo, então, à análise e julgamento do mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva quitação do valor ajustado, conforme documentos apresentados.

Extrai-se dos autos que o autor, Cacildo Alves de Souza, atuou como corretor de imóveis na venda do imóvel rural denominado “Fazenda Olho D’Água”, com área total de 4.065,7659 hectares, registrado sob as matrículas nº 52.913, 58.042, 43.467 e 36.393, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

No instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 20/03/2015, consta, na CLÁUSULA TERCEIRA, item “2”, que o Promitente Comprador, no caso a requerida, pagaria diretamente ao corretor a importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) pelo serviço de intermediação, mediante recibo de quitação a favor dos Promitentes Vendedores.

Contudo, aduz o autor que, até o presente momento, não recebeu o valor do Promitente Comprador.

Em contrapartida, o requerido apresentou defesa sustentando que, embora não tenha contratado os serviços de corretagem, o valor da intermediação foi quitado pelo Promitente Vendedor, juntando aos autos dois recibos de quitação do valor, assinados pelo autor.

Nesse contexto, extrai-se do conjunto fático-probatório, especialmente dos documentos apresentados — o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e a prova oral —, que o autor efetivamente intermediou a negociação entre o Promitente Vendedor, Mauro Antônio Sacioto e esposa, e o Promitente Comprador, Cunha da Câmara Holding Ltda, por seus representantes legais.

Desse modo, ficou demonstrado que a aproximação das partes contratantes e a posterior concretização da negociação resultaram da atuação do corretor/autor, fazendo jus ao recebimento da comissão de corretagem.

Contudo, no que diz respeito à existência de valor a pagar relativo à comissão de corretagem — objeto da presente cobrança —, não se verifica a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque os recibos juntados aos autos (ID 241941206 e 241941230) comprovam que o autor recebeu, a título de comissão, o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme estabelecido na Cláusula Terceira, item “2”, do contrato, dando por totalmente cumprido o pactuado.

Assim, não procede a alegação do autor, Cacildo Alves, de que não teria recebido pela prestação do serviço de intermediação do negócio.

Ressalte-se que os recibos apresentados são claros, não dando margem a dúvidas quanto ao convencionado — QUITAÇÃO —, pois, além de cumprirem os requisitos de validade expressos no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, comprovam que, de seus termos ou das circunstâncias, resultou o pagamento da dívida, quer tenha sido feito pelo Promitente Comprador ou pelo Promitente Vendedor.

Código Civil artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Portanto, não há quaisquer dúvidas acerca dos termos avençados em documento de recibo, o pagamento da comissão de corretagem, no valor de R$ 900.000,00.

Ademais, ao dar quitação total à requerida, por meio de documento hígido e contra o qual nada foi alegado, não pode o autor cobrar valor que entenda devido, pois estaria agindo em contrariedade ao comportamento extraprocessual que assumiu, sob a máxima do
venire contra factum proprium
.

Destarte, não havendo provas acerca dos fatos constitutivos do direito do autor — ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil —, não é possível estabelecer o direito à cobrança de valores relativos à comissão de corretagem, impondo-se o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
acolher
os Embargos Monitórios e
julgar improcedente
a Ação Monitória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do novo resultado da demanda,
condeno
o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025